Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA VIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação da parte ré constitui pressuposto imprescindível para a validade do processo, uma vez que é incumbência da parte autora promover as diligências para viabilizar a citação da parte ré, dentre elas o recolhimento das custas devidas para a prática do ato.
2. A extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo exige que a parte autora seja inerte ao ponto de impossibilitar a citação da parte ré.
3. No caso concreto, a ausência da citação pode ser imputada exclusivamente à parte autora, diante das reiteradas intimações desatendidas, impossibilitando a citação da parte ré e, por consequência, a continuidade do processo, já que não foi viabilizada a angularização da relação jurídico-processual. Impõe-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes deste TJDFT.
4. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para se manifestar, uma vez que a compreensão do art. 485, §1o, do CPC, por meio de interpretação literal, não se aplica aos casos de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.